Tribunal: TJSP
Processo: 2002016-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito rural. Ação de repetição de indébito. Plano Collor I. Cumprimento de sentença. Impugnação. Pretensão de abater valores supostamente devolvidos administrativamente. Não cabimento. Alegação preclusa e não comprovada. Recurso não provido.